Tribunal: TJMT
Processo: 1030382-70.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - SERVIÇOS EDUCACIONAIS “ON LINE” – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇOS CONTRATADOS, À DISPOSIÇÃO E NÃO UTILIZADOS – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA OU TRANCAMENTO DO CURSO – NÃO EXIME A ALUNO DE CUMPRIR O ACORDADO CONTRATUALMENTE – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DE SEUS DEVERES ANEXOS - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Princípio da Boa-fé Objetiva previsto no artigo 422 do Código Civil, disciplina que: “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”, sendo considerado o princípio basilar do direito consumerista, o qual origina deveres anexos as Partes, como: lealdade, transparência e colaboração, a serem observados em todas as fases da relação jurídica (contratual ou extracontratual).
2. A sentença atacada julgou procedentes os pedidos declinados na inicial para: (...) “Condenar a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 7.266,00 (sete mil duzentos e sessenta e seis reais) à título de mensalidades escolares (24 parcelas de R$ 302,75), cujas parcelas deverão ser devidamente atualizadas pelo IGP-M e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir dos vencimentos, autorizado o acréscimo da multa de mora de 2%”. Sic., sob o argumento de que, “ipsis litteris”: “A Reclamada não negou a relação jurídica entre as partes, apenas aduzindo que não desistiu do curso superior e, portanto, não poderia ser cobrada pelas mensalidades, já que o serviço não teria sido prestado. Ocorre que são exigíveis as mensalidades escolares quando, após a contratação do curso e realizada a matrícula, o serviço de ensino combinado entre as partes permanece à disposição do aluno, de forma que pouco importa que não tenha frequentado o curso, sendo devido o pagamento durante o período em que o contrato permaneceu em vigor. No caso, caberia à Reclamada a comunicação formal à Reclamante quanto a desistência do curso ou pedido de trancamento de matrícula, não tendo comprovado a ocorrência de tal circunstância, Assim, sendo inequívoca a existência da relação jurídica estabelecida entre as partes, entendo que eventual ausência de efetiva fruição do curso pelo aluno, por si só, não o exime da obrigação de cumprir a contraprestação que assumiu”.
3. A parte recorrente (parte reclamada) requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, e, subsidiariamente pleiteia que seja “ARBITRADO APENAS MULTA RESCISÓRIA, NA AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA NESSE SENTIDO, SUGERINDO-SE 10% DO VALOR TOTAL DO DÉBITO” Sic., pelos fatos e fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante), pleiteia o improvimento do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios.
4. Analisando detalhadamente os autos, restou comprovado que a parte reclamada ofendeu o Princípio da Boa-fé Objetiva e seus deveres anexos ao contratar o curso “on line’” que lhe foi disponibilizado e não pagá-lo.
5. Destaca-se que a simples alegação de não ter utilizado o referido curso, por si só, não exime a parte reclamada de cumprir o acordado contratualmente em razão da ausência de solicitação de cancelamento ou trancamento do curso (ônus que competia a parte reclamada, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil).
6. Dessa forma, denota-se que a sentença do Juízo a quo bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico, razão pela qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme previsto no artigo 46 da Lei 9.099/96 “O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.
7. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
11. É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030382-70.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (RECORRENTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), EMANUELE JULIA CRISTINA DE CARVALHO PEDROSO - CPF: 061.123.951-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024